Tribunal: TJDFT
Processo: 0748723-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748723-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco da Silva Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que decidiu a primeira fase da ação de prestação de contas, mas deixou de fixar honorários advocatícios, processo 0721006-13.2024.8.07.0001. Decisão de ID 66823605 determinou ao agravante comprovar o recolhimento do preparo recursal ou fazê-lo em dobro, sob pena de deserção. O recorrente acostou petição informando que a gratuidade de justiça foi deferida tacitamente, uma vez que formulou pedido na inicial e o Juízo praticou diversos atos processuais, embora não tenha decidido expressamente sobre o benefício. DECIDO. Não obstante o entendimento na jurisprudência seja no sentido de que a ausência de manifestação expressa do Juízo de origem quanto ao pedido de gratuidade de justiça possa implicar o deferimento tácito do benefício, havendo no processo indícios em sentido contrário não se reconhece o deferimento tácito ou implícito. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO EXPRESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora não se desconheça a existência de linha jurisprudencial no sentido de que a omissão da instância originária quanto à análise do pedido de gratuidade de justiça possa implicar deferimento implícito ou tácito do referido benefício legal, quando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência econômico-financeira alegada, a mera omissão do juízo de origem não deve resultar na concessão automática da benesse. 2. Por mais que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida (art. 99, § 3o, do CPC), é certo que o Juiz deferirá o pedido quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque os documentos juntados pelo ora agravante não são capazes de atestar a sua qualidade de hipossuficiente economicamente, mas, ao revés, revelam padrão remuneratório bem superior ao da média da população brasileira, a despeito da alegada situação de superendividamento. Assim, a partir da revisão dos fatos e provas que instruem os presentes autos, deve ser indeferida expressamente a concessão da gratuidade de justiça postulada, impondo-se, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal relativo à apelação cível interposta pelo ora agravante. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1748832, 0720066-19.2022.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.) O recorrente acostou ao processo apenas a declaração de hipossuficiência. Não trouxe outros documentos para conformar a sua declaração. Embora declare ter a profissão de pedreiro, o recorrente reside em local de padrão média e o bem objeto em discussão é de valor elevado, o que contraria a presunção de hipossuficiência econômica. Nesse contexto, o recorrente não se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que não se vislumbra no processo. É relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Ademais, o recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça no recurso, tampouco recolheu o preparo. Diante disso, não reconheço ter havido o deferimento da gratuidade de justiça de forma tácita ou implícita na origem. Defiro o derradeiro prazo de 48 horas para o recorrente recolher em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 20 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e